Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-44.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004958-44.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 059.351.331-21 (APELANTE), PAULO SOUZA ROCHA - CPF: 059.628.795-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TESTEMUNHA), CARLOS HENRIQUE SILVA COSTA - CPF: 049.170.271-01 (TESTEMUNHA), GIOVANA GOMES DA SILVA - CPF: 081.728.141-00 (VÍTIMA), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em continuidade delitiva. Absolvição. Desclassificação para furto simples. Autoria comprovada. Afastamento. Participação de menor importância. Prévio ajuste. Divisão de tarefas. Domínio do fato. Reparação civil. Ausência de indicação do valor na denúncia. Inviabilidade do contraditório. Afastamento. Recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em continuidade delitiva, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime semiaberto para o primeiro e fechado para o segundo, bem como a indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, visando a absolvição. Subsidiariamente, desclassificação para furto simples, o reconhecimento da participação de menor importância e o afastamento da reparação civil.

II. Questão em discussão

1) insuficiência probatória para a condenação do primeiro apelante; 2) desclassificação do roubo para furto simples; 3) participação de menor importância; 4) exclusão do pagamento de indenização por dano material.

III. Razões de decidir

1. É incabível o pleito visando à absolvição pelos delitos de roubo [FATO 1 e FATO 2], quando a autoria delitiva está comprovada pelas palavras dos policiais militares, das vítimas e confissão dos apelantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No concurso de agentes, todos respondem pelos efeitos da grave ameaça empregada, ainda que algum deles não tenha praticado diretamente o ato de intimidação, o que afasta a desclassificação para furto simples.

3. Havendo prévio ajuste, divisão de tarefas e domínio do fato por parte do apelante em ambos os roubos, inviável a incidência da minorante da participação de menor importância.

4. A ausência de indicação do valor mínimo pretendido na denúncia inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos apelantes, tornando indevida a reparação civil na sentença penal condenatória.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos parcialmente para afastar a reparação civil em favor das vítimas.

Teses de julgamento:

1. Deve ser mantida a sentença condenatória quando o conjunto probatório constitui provas suficientes para condenação pelos crimes de roubo.

2. No concurso de agentes, todos os coautores respondem pelos efeitos da grave ameaça empregada na prática do roubo, ainda que nem todos tenham praticado diretamente o ato de intimidação.

3. A conduta do apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o do CP.

4. A não indicação do valor pretendido na denúncia e a ausência de instrução específica sobre o tema inviabilizam a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo a ação civil
“ex delicto”
de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1o, 71 e 157, § 2o, II; CPP, arts. 387, IV, 593, I e 577.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.702.049/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.8.2020, DJe 31.8.2020; STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 2.10.2013; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 21.11.2023; TJMT, AP n. 0020805-69.2017.8.11.0042, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 1.11.2023; TJMT, AP n. 1004711-24.2020.8.11.0042, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 5.9.2025; TJMT, AP N.U. 0027770-63.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 21.1.2026; TJMG, AP n. 10024170902217001, rel. Des. Catta Preta, j. 7.2.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe N.o 1004958-44.2025.8.11.0037. – PRIMAVERA DO LESTE

APELANTES: PAULO SOUZA ROCHA

LUCAS VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PAULO SOUZA ROCHA e LUCAS VIEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe no 1004958-44.2025.8.11.0037), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas [por duas vezes], em continuidade delitiva, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto para o primeiro apelante e fechado para o segundo apelante, bem como indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de dano [material e moral] para cada vítima – art. 157, § 2o, II, (duas vezes), c/c art. 71, do CP – (ID 338571899).

PAULO SOUZA ROCHA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação [ausência de coautoria ou participação]; 2) não praticou violência ou grave ameaça, o que atrairia a desclassificação para furto simples; 3) faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que
"sua única contribuição no delito foi furtar duas latas de cerveja"
; 4) a indenização em favor das vítimas não seria cabível pela inexistência de “contraditório e ampla defesa” , bem como por sua hipossuficiência.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para furto simples ou a redução da pena, bem como o afastamento da reparação civil ou a redução do valor fixado (ID 338571911).

LUCAS VIEIRA DA SILVA sustenta que: 1) a condenação à reparação de danos à vítima deve ser afastada ou reduzida, ante a
“ausência de valor indicado na denúncia e inexistência de contraditório”
(ID 338571919)

Requer o provimento para afastar a reparação de danos às vítimas, ou reduzido seu valor.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento dos recursos (IDs 338571917 e 338571922).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos recursos, em parecer assim sintetizado:

"Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva: Recurso interposto pelo apelante Paulo Souza Rocha – 1) Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de furto – Sem razão – Autoria e materialidade ficaram amplamente comprovadas nos autos, em virtude da confissão do apelante, depoimentos da vítima e dos policiais militares – Crime praticado mediante grave ameaça com emprego de arma branca (faca) – 2) Reconhecimento do crime de menor importância – Impossibilidade – Atuação decisiva do apelante na empreitada criminosa – Divisão de tarefas – Coautoria configurada – 3) Pedido comum dos apelantes Paulo e Lucas: Afastamento da condenação a reparação pelos danos materiais em favor da vítima – Possibilidade – Ausência de indicação do montante pretendido, inviabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos apelantes – Julgados do STJ e TJMT – Pelo provimento parcial dos recursos."
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 348033360).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ Fato I - Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 07 de maio de 2025, por volta das 05h, no Posto de Combustível Eldorado, localizado na avenida Florianópolis, 341, bairro Centro-Leste, neste município de Primavera do Leste/MT, os denunciados PAULO SOUZA ROCHA e LUCAS VIEIRA DA SILVA , agindo em conluio e unidade de desígnios, mediante grave ameaça consistente no uso de uma faca, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em prejuízo da vítima Laércio Jorge Severo, proprietário do estabelecimento.

[...]

Fato II - Agindo com o mesmo modus operandi e nas mesmas condições de tempo, na data de 07 de maio de 2025, por volta das 13h, no Posto de Combustível Canela/Idaza, localizado na avenida Belo Horizonte, 1980, bairro Primavera I, neste município de Primavera do Leste/MT, os denunciados PAULO SOUZA ROCHA e LUCAS VIEIRA DA SILVA , agindo em conluio e unidade de desígnios, mediante grave ameaça consistente no uso de uma faca, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em notas de pequeno valor, em prejuízo do referido estabelecimento e da vítima Giovana Gomes da Silva.

[...]

As câmeras internas de vigilância flagraram os roubos ocorridos nos dois estabelecimentos. (Imagens obtidas pelas câmeras de segurança -id 193647600) Na casa de um dos réus foi localizado as camisetas utilizadas nos roubos, parte da res furtiva e apreendida a arma branca. (Termo de Exibição e Apreensão – id 193647600).

[...] o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA PAULO SOUZA ROCHA e LUCAS VIEIRA DA SIKVA nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II c/c artigo 71 do Código Penal devendo ser citados, processados e, ao final – liquidada a prova e apurados os crimes –, condenados com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas.”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - ID 338570893)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante delito id n. 193647600 – Pág. 01, termo de exibição e apreensão n. 2025.16.209633 – id n. 193647600 - Pág. 13, registro fotográfico das apreensões id n. 193647600 - Pág. 15 (apreendida com Lucas Vieira da Silva), registro Fotográfico da moto apreendida – id n. 193647600 - Pág. 16, registro fotográfico das camisas apreendidas – id n. 193647600 - Pág. 17 (Camisa Cinza e Branca, utilizada no Roubo Localizada no quarto no 12 Com Paulo Souza Rocha), registro fotográfico das camisas apreendidas – id n. 193647600 - Pág. 18 (Camiseta Preta Localizada no quarto no 07 com Lucas Vieira da Silva), registro fotográfico das camisas apreendidas – id n. 193647600 [...]

Analisando a autoria, vislumbro que os réus participaram dos delitos em questão. Agindo com consciência de suas condutas no sentido de obterem êxito nas empreitadas criminosas.

[...] o acusado LUCAS VIEIRA DA SILVA CONFESSOU a autoria delitiva perante o juízo, afirmando que está muito arrependido do que fez e no dia dos fatos, fugiu dos locais dos roubos, juntamente com o acusado Paulo, em uma motocicleta. 58. Já o acusado PAULO SOUZA ROCHA, também CONFESSOU a autoria delitiva de ambos os roubos, afirmando que estava com o Lucas no dia dos crimes e que este fez um convite para a prática delituosa.

59. Por fim, ambos acusados confessaram o uso da faca no cometimento dos crimes de roubo.

63. Desta forma, as imagens juntadas aos autos, juntamente com os relatos das vítimas, evidenciam a participação de Paulo nas empreitadas criminosas, eis que a motocicleta utilizada para o crime era do réu Lucas, conforme afirmado em seu interrogatório e o réu Paulo, naquele momento era o garupa do autor dos roubos [...]”

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e por consequência CONDENO os réus LUCAS VIEIRA DA SILVA, [...] e PAULO SOUZA ROCHA [...] nas penas do artigo 157, §2o, II, (por duas vezes), do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar.

V.I – DA DOSIMETRIA DA PENA – DO ACUSADO LUCAS VIEIRA DA SILVA

[...]

V.II – DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA CLEUDILENE DA SILVA DE JESUS

90. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) diasmulta.

91. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

92. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

V.III – DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA GIOVANA GOMES DA SILVA

[...] Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

V.IV – Da Continuidade Delitiva

[...]

97. No caso, restou evidenciado o cometimento dos delitos em continuidade delitiva, pois entendo que houve continuidade de crime da mesma espécie, condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. As penas são idênticas, portanto, AUMENTO a pena em 1/6 (um sexto), o que passa a totalizar 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO e 61 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA.

[...] 98. Considerando o disposto no § 2.o e 3°, do artigo 33, do Código Penal, ante a reincidência e maus antecedentes do acusado, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO

[...]

VI – DA DOSIMETRIA DA PENA – DO ACUSADO PAULO SOUZA ROCHA

VI.I – DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA CLEUDILENE DA SILVA DE JESUS

107. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) diasmulta.

108. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ. 109. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

VI.II – DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA GIOVANA GOMES DA SILVA

[...]

112. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

VI.III – Da Continuidade Delitiva

113. Para a caracterização da continuidade delitiva exige-se o preenchimento de requisitos objetivos (tempo, lugar, maneira de execução e outros parâmetros semelhantes) e subjetivos (unidade de desígnios).

114. No caso, restou evidenciado o cometimento dos delitos em continuidade delitiva, pois entendo que houve continuidade de crime da mesma espécie, condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. As penas são idênticas, portanto, AUMENTO a pena em 1/6 (um sexto), o que passa a totalizar 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO e 61 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA.

[...]

Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena SEMIABERTO.

[...]

CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva e solidária.”
(Roger Augusto Bim Donega, juíz de Direito - ID 338571899)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo termo de exibição e apreensão n. 2025.16.209633 (ID 338570883), registro fotográfico das apreensões (ID 338570883), termo de entrega n. 2025.16.210277 (ID 338570883) e imagens quadro a quadro gerada por computador (ID. 338570883), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gerson Moreira Neves, policial militar (fls. 11/12 - ID 338570883), Carlos Henrique Silva Costa, policial militar (fls. 14/15- ID 338570883), Giovana Gomes da Silva, vítima [FATO 2] (fls. 26 – ID 338570883), Laércio Jorge Severo, proprietário do Auto Posto de Combustível Eldorado (fls. 140-ID 338570892), Jonathan Antero de Araujo Severo, gerente do Auto Posto de Combustível Eldorado (fls. 142-ID 338570892), o apelante LUCAS VIEIRA DA SILVA (fls. 47- ID 338570883) e o apelante PAULO SOUZA ROCHA, que permaneceu em silêncio (fls. 35-ID 338570883).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Giovana Gomes da Silva [FATO 2] e Cleudilene da Silva de Jesus [FATO 1], dos policiais militares Gerson Moreira Neves e Carlos Henrique Silva Costa, de Jonathan Antero de Araujo Severo, gerente do Auto Posto de Combustível Eldorado [FATO 1] e interrogatório dos apelantes LUCAS VIEIRA DA SILVA e PAULO SOUZA ROCHA (Relatório de Mídias - ID 338571873 e 338571894).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Cleudilene da Silva De Jesus [vítima/FATO 1] declarou, na fase judicial, que trabalha na conveniência do Posto de Combustível Eldorado [de propriedade da vítima Laércio Jorge Severo] e na data do crime, o apelante LUCAS VIEIRA DA SILVA entrou no estabelecimento e anunciou o assalto;
“falou assim ‘bora, passa o dinheiro’, aí quando eu virei as costas assim pra ele, (...) ele já tava com a faca, aí ele disse: ‘é um assalto’”; “Aí ele falou assim: ‘eu quero dinheiro, eu não quero saber’”; “abriu e achou o dinheiro”; “eu falei para o outro menino lá da pista, aí eu falei assim, olha, o homem acabou de assaltar aqui, aí ele foi ainda atrás dele [...] e aí disse que quando ele chegou na esquina, ele já tinha montado na moto. Eu Acredito que esse outro rapaz estava esperando ele” [...] “ele só viu o cara montando na moto, saindo”; foi R$370,00 que ele pegou do caixa
(Mídia - ID 338571894).

- Giovana Gomes da Silva [vítima/FATO 2] afirmou, perante o Juízo singular, que
“estava atendendo dois clientes, aí entrou um rapaz com um capacete, que é o Lucas, e o outro tava sem capacete, aí eles esperaram eu atender [...] Quando eu assustei, o que estava de capacete estava do meu lado [...]segurando no meu braço, aí eu olhei para cima assim, aí quando olhei para baixo, eu vi a faca, né? Aí eu falei, pega, aí eu me afastei da cadeira e ele pegou o dinheiro, aí o outro que tava com ele tava com 2 latinhas de cerveja, aí pegaram e saíram na moto, foram embora
.” Questionada sobre a segunda pessoa [apelante PAULO SOUZA ROCHA], respondeu que
“Ficou do lado dele, assim, só que na frente do balcão, me olhando como se fosse um cliente qualquer”; “os dois montou na moto, eu só vi que o outro tava junto com ele na hora que ele montou e foi”; ficou abalada; que não sabe quanto levou do caixa”
(Mídias - ID

338571873).

- Jonathan Antero de Araujo Severo, gerente do Auto Posto de Combustível Eldorado, destacou:
“acredita que tenha subtraído entre R$270 ou R$370,00, alguma coisa assim”

- Carlos Henrique Silva Costa, policial militar, em juízo, corroborou com as versões das vítimas, destacou que
“houve dois roubos, ambos em conveniências de postos de combustíveis na cidade, uma no posto Eldorado, na avenida Florianópolis, e outro no Posto Idaza”; e recebemos, é, chamado, pelo COPOM, para atender a ocorrência no Posto Idaza, (...) e a gente chega no local a vítima, que era a funcionária lá na conveniência, disse que tinha entrado lá, dois suspeitos”; “né, que chegaram numa moto, adentraram e esperaram alguns clientes sair da conveniência, quando a conveniência tava vazia, eles, um deles ameaçou, é uma faca”; “e a nossa inteligência conseguiu, é, descobrir, né? Um deles, o Lucas, conseguiu descobrir o Lucas é, numa moto, na moto do que tinha sido realizado o roubo e a gente realizou a abordagem do Lucas e informou que o outro estava no mesmo endereço que ele morava, nós fomos até lá e confirmou o outro suspeito, Paulo”
(Mídias - ID

338571873).

- Gerson Moreira Neves [policial militar] também destacou,
“no dia 07/05/2025 houve dois roubos [...] Posto Idaza, deslocamos lá, encontramos uma menina aos prantos”; “que dois rapazes chegaram de moto, aguardaram ela terminar de atender um cliente e, mediante grave ameaça, fez com que ela entregasse o dinheiro do caixa”; “elas seguiram no sentido de diligenciar, tentar localizar esse suspeito, porque passaram as características dos rapazes e passaram as características da motocicleta que era”; “nossa equipe de inteligência conseguiu através de todos esses dados, da compleição física, das vestes, não por conta das vestes, porque, inclusive, ele não estava com as mesmas vestes, mas das características da motocicleta, eu acho que (...) algumas informações a mais, porque era equipe inteligência, conseguiu localizar mais ou menos o suspeito”; “eu consegui interceptar o suspeito”; “ele foi e falou onde estava o segundo suspeito, (...), através desses dessas informações”; “conseguiu localizar o segundo suspeito que tava em outro quarto, não no quarto dele, mas eu acho que um quarto em frente, e localizamos também as vestes, as vestes, só não os capacetes, porque um tinha trocado”; “localizamos a faca também, porque ele pegou emprestado a faca do vizinho, depois devolveu a faca, a faca utilizada no roubo e aí”; “na própria conveniência nós conseguimos conciliar os dois roubos, (...) mais ou menos as mesmas vestes e lá na residência nós conseguiu localizar todas as vestes que estavam relacionados aos dois roubos”; “os dois lugares capturaram algumas imagens”; “dava para ver um pouco da compleição física, as características das vestes da motocicleta”
(Mídias - ID

338571873).

- LUCAS VIEIRA DA SILVA [codenunciado] relatou, perante o juiz da causa,
“assumo sim, entendeu? Eu assumo sim o roubo[...]
Fugi de moto”; “Junto com o Paulo. Exatamente.”;
“É nós dois, o Paulo estava junto. Isso, exatamente.”; “eu só apenas mostrei a faca”: [...] “o Paulo, o Paulo tinha, tinha entrado na hora no outro.”; “quando o senhor desceu para fazer o primeiro roubo, o Paulo sabia o que que ia acontecer?. Isso!
” (Mídias - ID 338571894).

- PAULO SOUZA ROCHA [apelante], em Juízo, alegou
que “[...] eu estava sim com o Lucas. [...] eu sabia sim, senhora”; “não dividi tarefa nenhuma, só tava com ele mesmo, porque a gente tava bebendo, se drogando, entendeu? E aí ele fez o convite para mim, entendeu?”; “E eu peguei e saí com ele”; “no primeiro, né? Eu fiquei na rua de trás do posto, entendeu? Sentado na moto esperando ele [...] E aí o segundo a gente chegou, a gente chegou, desci, tirei o capacete, entendeu? Peguei duas cervejas e fui pagar a cerveja [...] Ele pegou e se precipitou depois que o cliente saiu [...]quando o rapaz pagou e saiu, que eu fui pagar mesmo se precipitou e efetuou o assalto. Entendeu?”; “Mas eu sabia. Sim, senhor. Tinha uma faca que ele usou.”
(Mídias - ID 338571894).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 7.5.2025, por volta das 5h, os apelantes PAULO SOUZA ROCHA e LUCAS VIEIRA DA SILVA, em conluio e unidade de desígnios, adentraram ao Posto de Combustível Eldorado, situado na avenida Florianópolis, 341, bairro Centro-Leste, Primavera do Leste/MT, e, mediante grave ameaça com emprego de faca, subtraíram R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em prejuízo da vítima Laércio Jorge Severo, proprietário [FATO 1]. No mesmo dia, por volta das 13h, com idêntico “modus operandi”, os apelantes dirigiram-se ao Posto de Combustível Canela/Idaza, situado na avenida Belo Horizonte, 1.980, bairro Primavera I, Primavera do Leste/MT, e subtraíram notas em espécie em prejuízo da vítima Giovana Gomes da Silva [FATO 2].

Pelos depoimentos colhidos, em Juízo, das vítimas e policiais militares, há convergência de que o primeiro apelante [PAULO SOUZA ROCHA] foi preso e estava com as mesmas vestimentas identificadas nas imagens dos dois estabelecimentos comerciais assaltados.

E mais, as imagens capturadas permitiram confirmar a compleição física, as características das vestes, o uso da faca e da motocicleta utilizada.

Noutro giro, o apelante PAULO SOUZA ROCHA confessou sua atuação nos dois roubos, confirmou que aceitou o convite para sair com o segundo apelante [LUCAS VIEIRA DA SILVA], admitiu pleno conhecimento da intenção criminosa e tinha ciência dos crimes que seriam praticados, narrativa que afasta qualquer alegação de desconhecimento sobre a natureza dos atos praticados. O segundo apelante [LUCAS VIEIRA DA SILVA] também admitiu a participação do apelante PAULO SOUZA ROCHA nos dois roubos (fls. 48 – 338570883 e 338571873).

Na essência, as narrativas das testemunhas, somadas às confissões dos apelantes, constituem prova suficiente para a condenação pelo crime de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1.702.049/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.8.2020, DJe 31.8.2020).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o conjunto probatório é inequívoco: as vítimas relataram que os apelantes anunciaram o roubo e utilizaram uma faca para subtrair o dinheiro do caixa, causando temor e constrangimento imediato. Além disso, as confissões dos réus e os depoimentos dos policiais militares corroboram a narrativa das vítimas, evidenciando que houve violência direta ou iminente, elemento essencial do tipo penal de roubo.”
(fls. 443-ID 348033360).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A materialidade e autoria delitivas foram devidamente demonstradas por meio dos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, com especial destaque para os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e a confissão do acusado."
(AP no 0012403-91.2020.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.9.2025)

Portanto, não há nos autos qualquer elemento apto a corroborar a versão defensiva de que o primeiro apelante PAULO SOUZA ROCHA não tenha participado de ambos os crimes de roubo [FATO 1 e 2].

Quanto à desclassificação para furto simples [sob o argumento de que o apelante PAULO SOUZA ROCHA não teria praticado o delito com violência ou grave ameaça] o emprego da faca para prática do crime está demonstrado pelo conjunto probatório [declarações das vítimas e dos policiais militares, termo de apreensão e confissões dos apelantes].

Desse modo,
“quando os agentes atuam em concurso para praticarem um roubo, com o uso de violência, respondem todos pelos efeitos resultantes dessa violência, ainda que algum deles não tenha participado diretamente do ato”
(TJMG, AP no 10024170902217001 – Relator: Des. Catta Preta, 18.2.2019).

Nesse quadro, impertinentes as pretensões absolutórias e desclassificatórias do apelante PAULO SOUZA ROCHA [FATO 1 e FATO 2].

Em relação à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), observa-se que no FATO 1, o apelante PAULO SOUZA ROCHA aguardou na motocicleta enquanto o apelante LUCAS VIEIRA DA SILVA executou a subtração; no FATO 2, ambos ingressaram no estabelecimento, sendo que nas duas situações agiram de forma coordenada.

As confissões de ambos os apelantes, em juízo, demonstram o prévio ajuste para a prática dos roubos, com atuação conjunta e consciente a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o do CP (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2013).

Com efeito, a legislação penal adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, AP 0020805-69.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri- Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2023).

Logo, o apelante PAULO SOUZA ROCHA não faz jus à causa de diminuição.

No que se refere à reparação civil, o Juízo singular condenou os apelantes ao pagamento de
“R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima [...]de forma definitiva e solidária.”
, a título de dano material e moral, ao argumento de que
“causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.
(fls. 303-ID 338571899).

O órgão do Ministério Público formulou genérico pedido de indenização na denúncia (ID 338570893) e nas alegações finais (ID 338571896).

Atente-se que a ausência de
“uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes”
(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, TerceiraSeção, 21.11.2023).

No caso, foi postulada a fixação de valor mínimo de indenização (CPP, art. 387, IV), mas sem indicação de valor pretendido, a inviabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos apelantes.

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A não indicação do valor pretendido na denúncia e ausência de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.”
(AP no 1004711-24.2020.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,5.9.2025).

“5. Afigura-se incabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais quando ausentes a indicação do valor na denúncia e a produção de prova específica nos autos.”
(N.U 0027770-63.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 21.01.2026)

Logo, a reparação por danos materiais e morais deve ser afastada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para desconstituir a condenação por danos materiais e morais fixada na sentença condenatória, sem prejuízo de ação “ex delicto”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026